Tribunal: TJSP
Processo: 1015626-52.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Responsabilidade civil – Acidente automobilístico – Demanda ajuizada em face de empresa concessionária de serviço público – Superveniência da Resolução no 605, de 19/06/2013, do Órgão Especial desta Corte, cuja alínea "c" do artigo 1o fixou a competência recursal das 25a à 36a Câmaras – Suscitação de Conflito ao Eg. Órgão Especial desta Corte.